Tribunal: CARF
Processo: 13837.721147/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.721147/2015-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.306 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SINGULARE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.721147/2015-31
Fl. 14093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 13837.721147/2015-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3403-0036.147, da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento para
afastar a incidência de juros sobre a multa de ofício, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
O legislador não estabeleceu expressamente ocorrência de juros sobre multa,
portanto, pela carência de base legal, então, entende-se pelo não cabimento
da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre a multa de ofício.

Em despacho às fls. 14047 a 14051, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15.

Fl. 14094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 13837.721147/2015-31

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca dos juros sobre a
multa, independentemente do meu entendimento, recordo que, nos termos do art. 62 do
RICARF/2015, devemos considerar a:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 14095
DF CARF MF
Documento nato-digital